Tribunal: TJDFT
Processo: 0757796-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. INTERNET E TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATOS EXTRAPOLAM O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 2. 303,66, a título de dano material por cobrança excessiva. Em suas razões recursais, o autor/recorrente pleiteia o reconhecimento do dano moral sofrido em razão do reiterado descumprimento contratual, que ensejou a formalização de dez reclamações ao longo da prestação do serviço. Sustenta que a falha na prestação do serviço prejudicou o exercício profissional, que sendo psicólogo e responsável técnico por duas clínicas, por vezes tinha o atendimento psicólogo/paciente interrompido por ligações desnecessárias pela ré/recorrida e pelo bloqueio do serviço injustificadamente. Pugna pela reforma parcial da sentença para a procedência da condenação por dano moral no patamar de R$ 20.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 80133730).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a falha na prestação do serviço de telefonia gerou dano moral indenizável em favor do consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Compulsando detidamente o feito, estou demonstrado que houve cobranças reiteradas e indevidas, inclusive após o reconhecimento judicial da irregularidade, além de bloqueio indevido da linha telefônica, situação que, por si só, configura falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Da mesma forma, A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a cobrança abusiva e reiterada, bem como a suspensão indevida de serviços essenciais, ensejam dano moral, dispensada a prova de prejuízo concreto, pois o abalo decorre da própria ilicitude da conduta (art. 42 do CDC).
6. No mesmo sentido, é aplicável ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o recorrente foi compelido a despender tempo e esforços relevantes para solucionar problema criado exclusivamente pela recorrida, inclusive por meio de repetidas reclamações administrativas e da via judicial. Assim, resta configurado o dano moral.
7. Quanto ao quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a natureza da conduta, a extensão do dano e os valores usualmente fixados por esta Turma Recursal em casos análogos, entendo adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ocasionar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), juros moratórios pela taxa legal desde a citação, correção monetária a partir desta data, por se tratar de relação contratual. Mantidos os demais termos. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.